Tribunal: TJMT
Processo: 1035578-37.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035578-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO - CPF: 014.794.722-71 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO - CPF: 014.794.722-71 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – INEXISTENTE –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC- VALOR RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, pagamento em igual proporção,

das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º e art. 86,
caput,
ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Aduz a inexistência de sucumbência recíproca. Entende que houve ofensa ao art. 85, § 8º, do CPC. Defende a majoração dos honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do decisum

para condenar a seguradora apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, integralidade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada parte.

A seguradora apelante alega equívoco do
decisum
na quantificação da indenização ao argumento de que se encontra em desacordo com a lesão descrita na perícia médica e com o seu grau, determinado pela tabela da Lei 11.945/2009. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para
a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009, exoneração do ônus sucumbencial e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 53831335; Num. 53831338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

MARCOS DHIONATAN FELIX AGOSTINHO busca
por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/03/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.233741 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Cuiabá/MT (Num. 53831049). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento (Num. 53831300) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 53831315).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
O autor apelante alega que a sentença singular deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

A seguradora apelante, por seu turno, alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que a lesão ocorreu no joelho direito (Num. 53831332 – pág. 03/04), o que gerou direito de cobertura do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela da já citada Lei 11.945/2009.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
nos quesitos da tabela da Lei 11.945/09,
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho,
com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de cobertura securitária, ao fixar a indenização baseado em percentual de 50% (cinquenta por cento), inaplicável ao dano noticiado no laudo pericial judicial (
Num. 53831327 – pág. 10).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelos médicos Drs.
Eduardo Almeida Souza (CRM/MT 3508)
e
Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599)
, constatou que o autor, ora apelado, sofreu lesão em joelho direito,

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 53831315
- pág. 02/03).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do joelho direito, em
25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), com valor determinado de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Inconformados, os apelantes se insurgem contra a condenação dos honorários advocatícios. Defende o autor, ora apelante, que deveriam ser arbitrados integralmente e majorados. A seguradora, ora apelante, em suas razões, entende que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

O juízo
a quo
, da análise do caso, aplicou o disposto no art. 85, § 8º, do CPC para a remuneração dos advogados das partes:

Art. 85, § 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, ou de proveito econômico inestimável ou irrisório, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Assim, no caso em apreço, observa-se que os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular, fixados conforme os princípios da razoabilidade, tornam desnecessária a sua majoração.

Os apelantes também não aceitam a condenação de sucumbência recíproca. Entende a seguradora que decaiu de parte mínima do pedido e, portanto, deve ser exonerada do ônus sucumbencial. O autor, sobre o tema, afirma que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados fosse realizado em igual proporção. É importante assinalar que a sentença do juízo singular, vencido parcialmente o beneficiário, determinou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ressai dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de parte do
quantum
buscado
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular somente para adequar o valor da verba indenizatória obrigatória DPVAT ao montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso do autor e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021